Tribunal: TJPA
Processo: 0113939-46.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0113939-46.2015.8.14.0040

APELANTE: VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

APELADO: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO, NATALIA DE DEUS QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0113939-46.2015.8.14.0040

EMBARGANTES:
VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

EMBARGADOS:
GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO e NATALIA DE DEUS QUEIROZ

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM SANEAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que anulou sentença proferida em Ação Revisional de Contrato, por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem prévia fase de saneamento e sem oportunizar a especificação de provas.

2. As embargantes sustentam omissão quanto à aplicação do art. 355, I, do CPC, defendendo a legalidade do julgamento antecipado e requerendo efeitos infringentes e prequestionamento dos arts. 355, I, e 371 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre o art. 355, I, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado do mérito quando desnecessária a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia ao reconhecer que a ausência de saneamento (art. 357 do CPC) e a supressão da oportunidade de produção de prova pericial configuraram cerceamento de defesa, especialmente em ação revisional com discussão sobre cláusulas contratuais e encargos financeiros.

5. A aplicação do art. 355, I, do CPC foi afastada implicitamente, pois reconhecida a necessidade de dilação probatória, sendo o magistrado destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC.

6. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria foi devidamente apreciada. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

7. O prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria jurídica, sendo desnecessária a indicação literal dos dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados. 2. O julgamento antecipado da lide sem prévio saneamento, quando necessária a produção de provas, configura cerceamento de defesa e afasta a incidência do art. 355, I, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A e VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelas ora embargantes.

O recurso originário é uma Apelação Cível interposta por Guilherme Henrique de Oliveira Mello e Natalia de Deus Queiroz contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor das embargantes.

A relatora que me antecedeu, em decisão monocrática, deu provimento ao apelo para anular a sentença de primeiro grau, por entender que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da fase de saneamento e sem oportunizar às partes a especificação de provas, configurou cerceamento de defesa.

Inconformadas, as empresas rés interpuseram Agravo Interno, sustentando a legalidade do julgamento antecipado, uma vez que a matéria seria predominantemente de direito e que os autores, na petição inicial, não teriam requerido a produção de outras provas.

O colegiado da 1ª Turma de Direito Privado, em sessão de julgamento, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que anulou a sentença. O acórdão (Id. 26084773) ficou assim ementado
:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A OBSERVÂNCIA DA FASE DE SANEAMENTO. NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação para cassar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a nulidade por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da fase de saneamento e sem oportunizar às partes a especificação de provas; II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se a ausência da fase de saneamento processual e a consequente impossibilidade de manifestação das partes quanto à produção de provas configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O saneamento do processo é indispensável para a definição da necessidade de produção de provas, sendo a sua supressão causa de nulidade processual; 4. No caso concreto, restou evidenciado que o julgamento antecipado da lide impediu a realização de perícia técnica, o que prejudicou a instrução do feito e a correta solução da controvérsia; IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide sem a realização da fase de saneamento e sem oportunizar às partes a especificação de provas configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.”

Agora, as embargantes opõem os presentes Embargos de Declaração (Id. 26222953), alegando que o acórdão foi omisso. Sustentam que a decisão colegiada não se manifestou expressamente sobre a aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Afirmam que, como a parte autora não requereu a produção de prova pericial na inicial, o juiz de primeiro grau agiu corretamente. Pedem, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento dos artigos 355, I, e 371 do CPC.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 27000377), pugnando pela rejeição dos embargos por entender que não há vício a ser sanado e que o recurso tem caráter meramente protelatório.

O processo foi redistribuído a esta Relatoria para análise e julgamento dos presentes embargos.

É o relatório
, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

As embargantes alegam que o acórdão foi omisso por não analisar a legalidade do julgamento antecipado da lide à luz do artigo 355, I, do CPC.

A omissão apontada não existe.

O acórdão embargado foi claro ao manter a decisão monocrática que anulou a sentença por cerceamento de defesa. A
ratio decidendi
do julgado foi a de que a ausência da fase de saneamento do processo (prevista no art. 357 do CPC) e a supressão da oportunidade de produção de provas, especialmente a pericial, em uma ação revisional de contrato com alegação de cláusulas abusivas e capitalização de juros, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme o trecho abaixo:

"Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que as cédulas de crédito imobiliário apresentadas pelas rés (Id. 4411779, fls. 32/35 e 26/38) não contêm a rubrica dos autores nas folhas referentes ao sistema de amortização e indexador, circunstância que reforça a necessidade da produção de prova pericial para verificar a eventual abusividade das taxas de juros."

O fato de a parte autora não ter requerido expressamente a prova pericial na petição inicial não autoriza, por si só, o julgamento antecipado. Em primeiro lugar, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC). Em segundo lugar, a fase de saneamento serve justamente para que o juiz organize o processo, defina os pontos controvertidos e delibere sobre as provas a serem produzidas, intimando as partes para que as especifiquem.

Suprimir essa fase crucial do procedimento, partindo diretamente para a sentença, configura a chamada decisão surpresa, vedada pelo nosso ordenamento (art. 10 do CPC), e impede a correta elucidação dos fatos. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, reconhecendo a nulidade da sentença em casos análogos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NECESSIDADE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Novo exame do efeito.
2. No mérito, há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas
. Precedentes. 3. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova oral. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2022359 DF 2021/0356283-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022)”
(nossos grifos)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO PROCESSO EM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 357, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
. SENTENÇA CASSADA.
1. A ausência de produção de provas suficientes e indispensáveis ao desate da ação implica cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se, assim, sua cassação, com o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional.
2. A sentença que, antecipadamente, julga o feito, sem saneá-lo nos moldes do art. 357, do CPC, e dispensa a produção de prova destinada a demonstrar o direito alegado para, em seguida, julgar de forma contrária à pretensão da parte, padece de nulidade absoluta por cerceamento de defesa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO 50054092620238090134, Relator: VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)”
(nossos grifos)

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL.
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO COMINATÓRIA (OBRIGAÇÃO/PRESTAÇÃO DE FAZER) COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA
. PRECEDENTES DO TJPA. RETORNO DOS AUTOS PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826284-88.2018.814.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Dec. Monocrática – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2024)”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. NULIDADE DA SENTENÇA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Grupo Educacional Ideal contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida por Haissan Farias Khattar, representado por Marineide Farias Paraense, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais e morais, em razão do alegado rebaixamento escolar do autor e ausência de vaga disponível no 1º ano do ensino fundamental. A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade processual por ausência de despacho saneador, e, no mérito, defende a ausência de danos materiais e morais comprovados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Acolher a preliminar de nulidade processual em razão do julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio ou despacho saneador, gerando cerceamento de defesa. (ii) Verificar a adequação da condenação por danos materiais e morais, considerando a suposta ausência de prova dos prejuízos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inicialmente, alega-se cerceamento de defesa, pois, após a apresentação das provas pretendidas pelas partes, o juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, sem prévio despacho saneador ou comunicação às partes, frustrando a possibilidade de produção de provas relevantes para a instrução do processo.
4. O Código de Processo Civil assegura o direito das partes de empregar todos os meios necessários para comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 369/CPC). Além disso, o julgamento antecipado da lide sem aviso prévio às partes configura violação ao princípio do contraditório e pode ensejar nulidade processual, conforme jurisprudência consolidada. 5. A ausência de despacho saneador e o julgamento antecipado da lide, sem observância do princípio da não surpresa, caracterizam cerceamento de defesa, o que leva à anulação da sentença proferida e ao retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de 1º grau para reabertura da fase instrutória. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide, sem prévio anúncio ou despacho saneador, viola o princípio da não surpresa e configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0062608-18.2015.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024)”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA ANULADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. NECESSIDADE DE DECISÃO SANEADORA.
NULIDADE RECONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de execução baseada em cédulas de crédito bancário, reconhecida como título executivo extrajudicial, conforme artigo 784, XII, do CPC e Lei nº 10.931/2004. 2. O Juízo a quo julgou antecipadamente o mérito sem proferir decisão saneadora, tendo considerado suficientes os documentos anexados à petição inicial, nos termos do artigo 355, I, c/c artigo 920, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal reside em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem saneamento ou produção de provas, configurou cerceamento de defesa e erro de procedimento, o que justificaria a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, o saneamento do processo é um ato obrigatório, cabendo ao juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e direito, definir o ônus da prova e especificar as provas necessárias. 5. O julgamento antecipado da lide, sem a observância do saneamento, contraria os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, podendo causar prejuízo às partes, principalmente se houver necessidade de produção de provas.
6. No presente caso, o juiz não proferiu decisão saneadora, deixando de delimitar os pontos controvertidos e de especificar as provas admitidas, o que configurou cerceamento de defesa e decisão surpresa, em violação aos artigos 357 e 355 do CPC. 7. A jurisprudência deste Tribunal e de outros tribunais pátrios reconhece que a ausência de saneamento e a prolação de sentença sem a devida instrução processual configuram nulidade, impondo a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito, com a observância das fases processuais adequadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Sentença anulada para que seja realizado o saneamento do processo, com a delimitação das questões controvertidas, produção de provas e retomada do curso processual até a ulterior prolação de nova sentença. Tese de julgamento: 1. A ausência de decisão saneadora e o julgamento antecipado da lide sem observância das fases processuais essenciais configura nulidade da sentença, com violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, devendo a sentença ser cassada e o processo retornado à fase de saneamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 357.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08663893920208140301 23426586, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”
(nossos grifos)

O julgamento antecipado da lide, sem a observância do saneamento, contraria os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, podendo causar prejuízo às partes, principalmente se houver necessidade de produção de provas. A ausência de decisão saneadora e o julgamento antecipado da lide sem observância das fases processuais essenciais configura nulidade da sentença.

Portanto, o acórdão enfrentou a questão de forma completa, ainda que não tenha mencionado expressamente cada um dos artigos de lei invocados pelas embargantes. O que se busca com os presentes embargos é, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é inviável nesta via recursal.

Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a sua ocorrência pressupõe o debate e a decisão prévia sobre a questão jurídica, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais.

Dessa forma, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

REJEITO
os Embargos de Declaração, por manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, assim mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026